Tribunal: TJMT
Processo: 1007880-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recursos Especiais (id 66682452 e id 67011998) no Agravo de Instrumento n. 1007880-48.2020.8.11.0000
RECORRENTE: CCB – CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO
RECORRENTE: CAEDU COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO S.A.
RECORRIDA: SPA ONLINE ASSESSORIA DE MODA E APOIO ADM. LTDA. E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recursos Especiais interpostos por CCB – CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO (id 66682452) e por CAEDU COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO S.A. (id 67011998), ambos com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 27168485):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA - PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR – SUSPENSÃO DE AÇÃO E EXECUÇÃO – COOBRIGADOS E DEVEDORES EM GERAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
‘(...) A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, respaldada em entendimento firmado há muito anos no Supremo Tribunal Federal e na própria Corte, assentou clássica lição acerca da interpretação da expressão ‘principal estabelecimento do devedor" constante da mencionada norma, afirmando ser "o local onde a 'atividade se mantém centralizada', não sendo, de outra parte, 'aquele a que os estatutos conferem o título principal, mas o que forma o corpo vivo, o centro vital das principais atividades do devedor'.’ (CC 32.988/RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 04/02/2002).(...) (CC 146.579/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/11/2016, DJe 11/11/2016)
‘(...) ‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005’. 2. Recurso especial não provido’. (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1333349/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - julgado em 26/11/2014 - DJe 02/02/2015)”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1007880-48.2020.8.11.0000, Relator: Des JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 29/07/2020).
Opostos Embargos de Declaração por SPA ONLINE ASSESSORIA DE MODA E APOIO ADM. LTDA. OUTROS (id 53747476), decidiu-se, in verbis (id 63074499-TJ):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÃO – COOBRIGADOS E DEVEDORES EM GERAL – POSSIBILIDADE – OMISSÃO CONFIGURADA - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
Os embargos de declaração se prestam a sanar eventual vício elencado no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Constatado o vício seu acolhimento é medida que impõe”.
Na espécie, os presentes recursos excepcionais foram manejados contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A, em face da decisão exarada nos autos da Ação de Recuperação Judicial, promovida por SPA ONLINE Assessoria de Moda e Apoio Adm. Ltda. e Outras, em que fora declarada a incompetência do juízo para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos ao Juízo da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais – Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP, e que manteve a tutela de urgência que determinou a suspensão de todas as execuções ajuizadas contra os devedores e seus sócios coobrigados.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao Agravo tão somente para afastar a determinação de suspensão das ações e execuções em desfavor dos coobrigados (id 52548973 - p. 6).
No entanto, opostos Embargos de Declaração, estes foram acolhidos com efeitos infringentes para sanar a omissão do acórdão, e, por consequência, negar provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau (id 63074499 - p. 6).
Ambas as Recorrentes alegam violação aos artigos 6o, §§ 4o e 5o, e 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a suspensão das ações em relação à empresa recuperanda não se estende aos avalistas/coobrigados.
Recursos tempestivos (id 66679477 e id 67880957) e preparados (id 67899466 e id 67247471).
O pleito de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto CCB – CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO (id 66682452) foi indeferido na decisão de 68809490.
Contrarrazões no id 73139494 e no id 73182481.
Com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, no id 73236955, determinou-se o retorno dos autos à Câmara de origem para que se procedesse a eventual juízo de retratação, em razão da aparente desconformidade do aresto com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no REsp 1.333.349/SP, julgado ante a sistemática de precedentes qualificados (Tema 885).
Em cumprimento à referida determinação, o órgão fracionário, prolatou nova decisão, porém, deixando de exercer o juízo de retratação e mantendo a decisão por seus próprios fundamentos (id 79778166).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 885 – Artigos 1.030, “c” e 1.041, do CPC
Consoante relatado, ambas as Recorrentes alegam violação aos artigos 6o, §§ 4o e 5o, e 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, sob a assertiva de que o deferimento do processamento da recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
Identificado que a referida questão já havia sido analisada pelo STJ, ante a sistemática de precedentes qualificados, no paradigma REsp 1.333.349/SP (Tema 885), em que se firmou a tese no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”, oportunizou-se o juízo de retratação à Câmara prolatora do acórdão ora recorrido.
Nada obstante, conforme se depreende do aresto de id 79778166, o Relator do Agravo de Instrumento n. 1007880-48.2020.8.11.0000, não exerceu o juízo de retratação, e manteve o acórdão recorrido nos seus próprios fundamentos.
Com efeito, constou do indigitado aresto, verbis:
“Ocorre que, conforme expressamente mencionado no voto condutor, não se nega a existência do precedente jurisprudencial, todavia, justifica-se a manutenção da decisão objurgada, com fulcro na Lei 11.101/2005 e nos princípios que norteiam a Recuperação Judicial.
Com efeito, é sabido que a partir do momento em que um grupo empresarial pugna pela recuperação judicial, para o fim de ver superada uma situação de crise econômico-financeira, é cogente ao Magistrado e juízo universal, analisar o cumprimento das exigências legais estabelecidas no artigo 51 da Lei 11.101/2005 e, então, adotar as medidas que auxiliarão no seu soerguimento, tal como é a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos artigos 6o e 52 da Lei supracitada.
(...)
Desta forma, a decisão de suspensão das execuções em face das devedoras e sócios coobrigados deve ser interpretada como regra que não impõe prejuízo ao devedor, pois a ação não tem o objetivo de agredir o patrimônio do credor, mas viabilizar a recuperação judicial, em conformidade com as diretrizes contidas no artigo 47, da Lei 11.101/2005”.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.030, V, “c”, do Código de Processo Civil, admito o recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.